Tribunal: STF
Processo: HC 232449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE DESISSTÊNCIA DO HABEAS CORPUS HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Celso Sanchez Vilardi e outros, advogados, em 12.9.2023, em benefício de João Ricardo Rangel Mendes, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual o paciente foi convocado para prestar depoimento na condição de testemunha na “CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 2, e-doc. 8).



O caso 



    2. Os impetrantes relatam que a presente impetração justifica-se “em razão de potencial e iminente constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados denominada ‘CPI das pirâmides financeiras’, ora apontado como autoridade coatora, consubstanciado na convocação para prestar depoimento como testemunha na referida CPI, quando, na realidade, é investigado e pessoa potencialmente sujeita à persecução penal e, portanto, faz jus à prerrogativa contra a autoincriminação e todas as demais garantias inerentes à ampla defesa, inclusive o direito ao silêncio e a não obrigatoriedade de comparecimento no ato, conforme essa E. Suprema Corte já reconheceu nos autos do HC nº 231268/DF e HC nº 231271/DF em favor de outros convocados no âmbito da mesma CPI” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alegam que, “como o Paciente não reside em Brasília e foi intimado na véspera do ato, o que impossibilitou o seu comparecimento, requereu-se o adiamento do depoimento, que será designado para os próximos dias” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Asseveram que, “do primeiro requerimento de convocação do ora paciente se extrai que há suspeita da prática de crime no exercício das atividades do Hotel Urbano, empresa da qual o ora paciente é presidente. Já do segundo requerimento de convocação, extrai-se que o objetivo da oitiva de João Ricardo Rangel Mendes sócio da HURB, é ‘esclarecer se as práticas de negócios e estrutura de seus sócios administradores, a fim de determinar se há indícios de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “também foi apresentado na referida CPI o requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal do ora paciente, colocando-o, inequivocamente, como ‘suspeito’ dos fatos a serem apurados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “o paciente busca, por meio do presente writ, ter resguardados os mesmos direitos e garantias já anteriormente assegurados a investigados convocados pela ‘CPI das pirâmides financeiras’ na esteira da jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “[d]iante dos precedentes dessa Col. Suprema Corte, e tendo em vista que a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI poderá refletir direta e negativamente na sua prerrogativa contra a autoincriminação, não lhe resta outra opção senão pleitear a essa Suprema Corte a concessão da presente ordem de habeas corpus para, reafirmando, de modo consistente, os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa, evitar-lhe o constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido: 



    “II - Pedido Liminar: Assim, é imperiosa a concessão da medida liminar para assegurar o direito ao não comparecimento perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e, ainda, no caso de comparecimento – seja facultativo, seja admitindo por dever de ofício que seja mantida a obrigatoriedade, mister que lhe sejam assegurados: (i) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; (ii) o direito de ser acompanhado e assistido por advogado durante todo o ato, garantindo-se que o causídico possa participar ativamente da sessão (Lei nº 8.906/94); (iii) o direito à dispensa de assinar eventual termo de compromisso de dizer a verdade; (iv) o direito de permanecer em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas formuladas, sem que essa negativa seja interpretada de forma desfavorável; (v) o direito de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais; (vi) o direito de ser tratado com urbanidade; e (vii) o direito de cessar a participação da Paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos do Paciente.



    III - Pedido Final: Pelo todo exposto, requer seja finalmente concedida a ordem do presente habeas corpus, tornando definitiva a medida liminar, para assegurar o direito ao não comparecimento a perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e, ainda, no caso de comparecimento – seja facultativo, seja admitindo por dever de ofício que seja mantida a obrigatoriedade, mister que lhe sejam assegurados: (i) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; (ii) o direito de ser acompanhado e assistido por advogado durante todo o ato, garantindo-se que o causídico possa participar ativamente da sessão (Lei nº 8.906/94); (iii) o direito à dispensa de assinar eventual termo de compromisso de dizer a verdade; (iv) o direito de permanecer em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas formuladas, sem que essa negativa seja interpretada de forma desfavorável; (v) o direito de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais; (vi) o direito de ser tratado com urbanidade; e (vii) o direito de cessar a participação do paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos do paciente” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    3. Em 12.9.2023, a liminar foi deferida em parte, “apenas para assegurar ao paciente, que têm o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito ‘CPI das Pirâmides Financeiras’, sejam respeitados a) o direito de serem assistidos por seus advogados e com eles se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, proibido silenciar quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine, por exemplo, quanto a seus dados pessoais, qualificação, não podendo faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos, nem contidos nesta cláusula; c) o direito de ser tratado com urbanidade e respeito, como devido em todos os casos e instâncias em relação às testemunhas” (fls. 1-11, e-doc. 11).



    4. Publicada a decisão em 14.9.2023, o Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras” foi cientificado sobre a decisão liminar na mesma data, sendo requisitadas informações sobre o alegado na impetração (fl. 1, e-doc. 12). Em 19.9.2023, o Procurador-Geral da República manifestou ciência da decisão (fl. 1, e-doc. 13). 



    5. Em 2.10.2023, o paciente pede desistência “do presente writ, tendo em vista que, no último dia 14 de setembro, prestou depoimento na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados denominada ‘CPI das pirâmides financeiras’” (fl. 3, e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Consta do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados que o paciente foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI das Pirâmides Financeiras” na vigésima terceira reunião extraordinária, realizada em 14.9.2023, nos termos da seguinte ata:



    “Às dez horas e trinta e dois minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e três, por meio do Sistema de Deliberação Remota instituído pela Resolução da Câmara dos Deputados n° 14/2020, reuniu-se extraordinariamente, de forma híbrida, por videoconferência e no Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022). Registraram PRESENÇA os(as) Senhores(as) Deputados(as) Aureo Ribeiro - Presidente; Acácio Favacho, Cabo Gilberto Silva, Delegado Paulo Bilynskyj, Dimas Gadelha, Dr. Francisco, Glauber Braga, Júnior Mano, Lafayette de Andrada, Roberto Monteiro Pai e Zé Haroldo Cathedral - Titulares; Alfredo Gaspar, Bibo Nunes, Celso Russomanno, Neto Carletto e Weliton Prado - Suplentes. Compareceu também o Deputado Delegado Caveira, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados AJ Albuquerque, Amom Mandel, Bebeto, Bruno Farias, Caio Vianna, Eduardo Velloso, Felipe Carreras, Gutemberg Reis, Igor Timo, Jorge Braz, Julio Lopes, Juninho do Pneu, Luciano Vieira, Márcio Jerry, Marcos Soares, Marcos Tavares, Ricardo Silva e Zé Vitor. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e subemeteu à apreciação a Ata da vigésima segunda reunião, realizada no dia treze de setembro de dois mil e vinte e três. Em votação, a Ata foi aprovada sem ressalvas. EXPEDIENTE: O Presidente informou que a sinopse dos expedientes recebidos se encontrava à disposição na página da Comissão: documentos relativos a sigilos bancários. ORDEM DO DIA: Tomada de depoimento: O Presidente informou que a tomada de depoimentos seria com os seguintes convocados: NELSON BENAVIDES MATEUS JUNIOR, representante da empresa Booking; JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, Presidente da empresa Hotel Urbano; e GUILHERME HADDAD NAZAR, Diretor-geral da Binance no Brasil. Informou ainda que havia sido deferida petição de reagendamento para a próxima quarta-feira, dia 20/09, às 14:00, para os seguintes depoentes: REGIS LIPPERT FERNANDES, sócio da empresa Indeal Consultoria em Investimentos; VICENTE GADELHA ROCHA NETO, proprietário da empresa V.G.R Tecnologia Digita; PAULO ALBERTO WENDEL BAU SEGARRA, sócio da empresa RCX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA; DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR, da Rental Coins; e MÁRCIO BORGES BRITO DE ANDRADE, da Rental Coins. Após esclarecer os procedimentos que seriam observados durante os depoimentos deu início as oitivas. Como testemunhas, todos fizeram o juramento de falar a verdade. Após fala inicial de cada depoente, os questionamentos foram realizados pelos seguintes Deputados: Aureo Ribeiro - Presidente, Ricardo Silva - Relator, Dr. Frederico, Alfredo Gaspar, Caio Vianna e Neto Carletto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou reunião para o dia dezenove de setembro, às quatorze horas, destinada à tomada de depoimento, e encerrou os trabalhos às quinze horas e quarenta e três minutos. E, para constar, eu, Paulo Sergio Novais de Macedo, lavrei a presente Ata, que, aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Aureo Ribeiro, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião”.



    7. O pedido de desistência da ação, formulado pelos impetrantes em razão da perda superveniente do objeto, tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, não tivesse sobrevindo o pleito de desistência, o caso seria mesmo de prejuízo da impetração. 



    Nessa linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.331, de minha relatoria, DJe 14.9.2021; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, homologo o pedido de desistência do presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, certifique-se o imediato trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora